Tribunal: TJDFT
Processo: 0713519-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CRÉDITOS ORIUNDOS DE ALIENAÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS, SOB O REGIME DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. EMPREENDIMENTO CONCLUÍDO. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. ARTIGO 833, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. PENHORA SOBRE IMÓVEL HIPOTECADO. POSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil instituiu a impenhorabilidade dos créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob o regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra, com o propósito de resguardar o direito dos adquirentes sobre as respectivas unidades comercializadas (art. 833, XII, do Código de Processo Civil). Dessa forma, os valores obtidos com a alienação dos imóveis permanecem atrelados exclusivamente ao empreendimento e, portanto, incomunicáveis ao patrimônio geral da incorporadora ou construtora.
2. A expedição da carta de habite-se demonstra que o empreendimento já foi concluído, não subsistindo patrimônio de afetação destinado a proteção dos valores necessários à consecução do empreendimento. Logo, fica afastada a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso XII, do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. Não há irregularidade na penhora de bem hipotecado ou objeto de promessa de compra e venda, cabendo ao exequente requerer a intimação do credor hipotecário e do promitente comprador antes da prática dos atos expropriatórios, nos termos do art. 799, I e III do Código de Processo Civil, visando assegurar o direito de preferência de terceiros.
4. Recurso conhecido e não provido.